Tribunal: TJPA
Processo: 0801530-65.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801530-65.2022.8.14.0035

APELANTE: EVERSON SILVA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal. apelação criminal. homicídio qualificado. dosimetria da pena. valoração inidônea da conduta social. redimensionamento da pena. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), praticado mediante motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena fixada inicialmente em 18 anos de reclusão. Defesa alega erro na dosimetria da pena, requerendo a exclusão da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fundamentação da sentença ao valorar negativamente a conduta social com base em registros criminais pretéritos e suposta vinculação a organização criminosa, e se houve bis in idem na utilização da qualificadora e das circunstâncias do crime.

iii. razões de decidir

3. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em registros criminais que já caracterizam os antecedentes, sob pena de bis in idem.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, pois fundada em elementos distintos da qualificadora reconhecida, consistentes na extrema violência na execução do delito.

5. Pena-base redimensionada para 16 anos e 4 meses de reclusão, com compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, com redimensionamento da pena definitiva para 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento: 1. É indevida a valoração negativa da conduta social com base em registros criminais já considerados como antecedentes. 2. Não há bis in idem quando a qualificadora do homicídio e a valoração das circunstâncias do crime se fundamentam em aspectos distintos do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, §2º, II e IV; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF (Tema Repetitivo 1077); STJ, HC 760.576/GO; STJ, AgRg no AREsp 2.558.060/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Everson Silva de Azevedo
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com base na decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a prática de homicídio qualificada por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima Valdeci Oliveira Almeida.

Na sentença originária (ID 23075475), a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo o Juízo sentenciante reconhecido, na segunda fase da dosimetria, atenuante da confissão espontânea, flexibilizada a pena para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que a tornou concreta e definitiva.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará opôs
embargos de declaração
(ID nº 23075490), argumentando omissão e obscuridade na sentença condenatória, notadamente quanto ao reconhecimento da reincidência e compensação com a atenuante da confissão.

Os embargos foram
acolhidos (ID 23075502)
, confirmando-se a existência da
reincidência
, com a sua
compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea. Com isso, o Juízo de origem procedeu à
readequação da pena
,
estabelecendo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, que a tornou concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A denúncia narra que (ID 23075334):

“no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 21h30min., na rua Maurício Sanoe, próximo ao Mercantil Belém, bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado Everson Silva de Azevedo, vulgo “Guten”, com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Valdeci Oliveira almeida.

Apurou-se que, na data supra, denunciado e vítima estavam no estabelecimento denominado “bar do Azamor” e tiveram um desentendimento. Ato contínuo, o denunciado chamou a vítima para a rua, ocasião em que desferiu-lhe um “soco” levando-a ao chão. Em seguida, estando a vítima desacordada, sem qualquer chance de defesa, o denunciado desferiu cinco “pisões”. Logo após, o denunciado pegou uma pedra e arremessou por três vezes no rosto da vítima, tendo proferido os seguintes textuais “eu posso até ir preso, mas tu pro inferno seu desgraçado”.

Segundo apurado, após ter praticado o crime, o denunciado se evadiu do local. Por sua vez, a vítima foi socorrida, no entanto não resistiu e veio a óbito.

Assim, é certo que o denunciado agiu impelido por motivo fútil, eis que matou a vítima compelido por discussão anterior, e sem dar a vítima possibilidade de defesa, uma vez que desferiu chutes e arremessou pedra enquanto a vítima estava desacordada.”

Em
razões recursais
(ID 23075507), a defesa do apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
conduta social
e das
circunstâncias do crime,
razão pela qual requer a reforma da pena-base e consequente readequação ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso (ID 23075513).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO do recurso, interposto pelo réu EVERSON SILVA DE AZEVEDO, e que no mérito recursal seja PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial conduta social, contudo, sem alterar o quantum definitivo da pena, nos termos da fundamentação alhures.”
(Textual) (ID 23948331)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Busca a defesa o redimensionamento da
dosimetria da pena
, especificamente quanto à
valoração negativa da vetorial "conduta social"
e das “
circunstâncias do crime”
, consideradas na primeira fase da aplicação da pena.

Para melhor análise, inicio colacionando os termos da sentença, na parte que interessa:

“O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE ínsita ao crime. Constato que o acusado REGISTRA antecedentes criminais, inclusive o acusado é condenado, com sentença transitada em julgado, por crime de roubo e furto, nos autos do Processo nº 00012585120158140035 e nº 01093710220158140035.

A
CONDUTA SOCIAL é desfavorável, tendo em vista existir diversos registros criminais, demonstrando que a conduta é voltada para a prática de crime, inclusive é declarado membro de facção criminosa, denominada FDN. PERSONALIDADE não suficientemente investigadas.

Os MOTIVOS desfavoráveis, mas deixo de valorar negativamente para se evitar bis in idem, ante o reconhecimento do motivo fútil.

As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, eis que após as facadas, o acusado desferiu diversos golpes com pedra na cara da vítima, demonstrando a crueldade da ação delitiva e a vítima se encontrava indefesa
.

As CONSEQUÊNCIAS foram graves, mas devidamente valoradas pelo legislador.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Assim, diante das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II, do CPB, eis que o inciso IV foi utilizado nas circunstâncias judiciais.

(...).”

Como visto, a sentença fixou a pena-base em
18 anos de reclusão
, com fundamento em diversas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Entre os vetores negativados, encontra-se a
conduta social
, a qual foi considerada desfavorável ao argumento de que o réu possui registros criminais e seria integrante de organização criminosa.

Contudo, o
simples apontamento da existência de registros criminais pretéritos ou vinculação genérica à prática de crimes
— ainda que baseada em processos com trânsito em julgado —
não é fundamento idôneo para justificar a valoração negativa da conduta social
, pois já são, por sua natureza, elementos próprios para a análise de
antecedentes
, o que ensejaria
bis in idem
se considerados para ambas as vetoriais.

Conforme consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente"
(REsp 1.794.854/DF,
Tema Repetitivo 1077
– STJ).

Colaciono jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBOCIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA PAUTADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TEMA REPETITIVO N. 1.077/STJ. CONDENAÇÕES POR FATOS NÃO ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ACUSADO NÃO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA E PERICULUMLIBERTATIS DO AGENTE. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. SÚMULA N. 440/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte de Uniformização, ao julgar o REsp n. 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena ? a título de maus antecedentes criminais. Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade ou à conduta social do agente, com contornos distintos. 2. Segundo remansoso entendimento trilhado por este Sodalício, comarrimo na inteligência da Súmula n. 444/STJ e observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade, é cediço que condenações definitivas quando não adstritas a fatos anteriores, não se prestam, ex vi dos arts. 59, caput, e 63, ambos do CP, para fins de reincidência, tampouco à valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou conduta social do agente. 3. Na espécie, conforme sublinhado pelo próprio Juízo sentenciante, e endossado pelo Tribunal a quo, o réu não possui nenhuma condenação criminal, com trânsito em julgado anterior à data dos fatos, sendo tecnicamente primário, o que não permite valoração negativa quanto aos seus antecedentes.

4. Impende frisar que, para esta Corte Superior, somente seria possível serem sopesadas, pelo Julgador, as duas condenações definitivas do sentenciado caso adstritas a fatos anteriores ao objeto da presente causa, mas com eventual trânsito em julgado superveniente. Tal panorama, entrementes, não se coaduna à casuística em apreço.

5. Para este Tribunal da Cidadania, em hipóteses excepcionais, em que pese a primariedade técnica do apenado, e cuja pena-base fora aquilatada no mínimo legal, consoante balizadas previstas nos arts. 33 e 59, II e III, ambos do CP, justifica-se pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade, e com esteio na inteligência da Súmula n. 440/STJ, conjugada à dicção das Súmulas n. 718 e 719/STF a fixação do regime prisional mais gravoso, quando permeado pela gravidade concreta da empreitada delitiva ou no periculum libertatis, representado pelo agente. 6. In casu, em estratificação do caso em tela ? e conforme delineado nos autos pelas instâncias ordinárias ?, no tergiversado roubo circunstanciado, as vítimas, um motorista de Uber e uma cliente, estavam em via pública, por volta de 14h, atrás de um supermercado, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma moto, tendo o denunciado descido, abordado o motorista de Uber, ameaçando-o e colocando uma arma em sua nuca, e determinando que ele entregasse as chaves do seu veículo. 7. Em acréscimo, ao se justificar o periculum libertatis, representado pelo ora agravado, malgrado tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, ex vi da Súmula n. 444/STJ, este ostenta duas condenações definitivas, uma por crime de roubo majorado e outra por porte ilegal de arma de fogo, além de outra condenação em primeiro grau, pelo crime de roubo majorado, delineamento excepcional apto a justificar pelo embasamento empírico evidenciado ? o restabelecimento do regime inicial fechado, sob pena de proteção Estatal deficiente (proporcionalidade negativa). 8. Agravo regimental parcialmente provido, para restabelecer o anterior regime prisional fechado ao apenado, mantido o decisum monocrático agravado nos demais termos. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)”

Dessa forma, reconheço a
inidoneidade da fundamentação adotada na origem
quanto
à conduta social
, razão pela qual neutralizo o vetor.

No tocante às
circunstâncias do crime
, a sentença considerou desfavorável sob o argumento de que, após a vítima estar indefesa, o réu teria desferido sucessivos golpes com pedra no rosto da vítima, demonstrando extrema crueldade.

A defesa alega
bis in idem
, sustentando que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada também para negativar a circunstância do crime. Contudo, verifica-se que a sentença
utilizou a qualificadora do inciso II do §2º do art. 121 do CP (motivo fútil) como fundamento jurídico da condenação
, e
utilizou os elementos fáticos relacionados à crueldade na execução para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime
— o que não caracteriza duplicidade vedada, eis que os fundamentos são distintos e não coincidentes em seus elementos estruturantes.

Sobre o tema, faço uso do mesmo julgado do STJ colacionado no parecer ministerial:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCS. I E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAIOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE USAR UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 14 anos e 9 meses de reclusão por homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal na fundamentação da pena-base. 2. O impetrante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime prisional. 3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena. 5. Verificar se há ilegalidade flagrante na fundamentação da pena-base que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal, haja vista a vetorial da "culpabilidade", porque a gravidade da conduta extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal, na medida em que "a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e posteriormente comprovados pelas provas apresentadas demonstram a grande intensidade do dolo do apelante, que praticou o crime baseado em sentimentos primitivos de extrema raiva, rancor e ódio, levando a uma ação covarde ao encontrar com a vítima em via pública e desferir tiros contra ela, sem que estivesse sendo ameaçado e, por erro de pontaria, tirou a vida de terceira pessoa que não tinha nenhuma ligação com as desavenças entre o réu e o verdadeiro alvo (Sr. Lautemarley da Mata Carvalho)". Destacou-se, ainda, a vetorial das "circunstâncias" do crime, porque a juíza sentenciante, em consonância com a jurisprudência desta Corte, utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância negativa ao réu e a outra como elemento caracterizador do tipo penal qualificado, e apontou que o acusado utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a existência de duas qualificadoras, a Juíza considerou uma como qualificadora e a outra como circunstância judicial a ser analisada nesta primeira fase de dosagem da pena, seguindo orientação jurisprudencial acerca da matéria. 8. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ, HC n. 760.576/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Portanto,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime
, por encontrar-se lastreada em fundamentação concreta, distinta da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Excluída a valoração negativa da conduta social, e mantendo-se a negativação dos demais vetores válidos — antecedentes, circunstâncias e culpabilidade —,
impõe-se a readequação da pena-base.

Assim,
passo a DOSAR A NOVA PENA:

Na
primeira fase:
remanescendo
a culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis
, ajusto a pena-base para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, mantenho os termos da sentença e procedo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mantendo a pena intermediária no patamar de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
terceira fase

ausentes causas de diminuição e/ou aumento, pelo que, estabeleço a
pena concreta e definitiva
do réu em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de neutralizar a vetorial conduta social e, por consequência, REDIMENSIONAR a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Dessa forma,
uma vez readequado o
quantum
da pena imposta ao recorrente
,
determino que a Vara de Execução Penal proceda ao recálculo da detração penal
, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025